Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-70.2020.8.11.0106
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-70.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OFELIA DE ALBUQUERQUE PITA CONTRERAS - CPF: 275.588.431-20 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO GALVAO DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 297.828.641-53 (ADVOGADO), PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA - CPF: 065.867.568-04 (APELANTE), GERÔNIMO REZENDE DAVID (APELADO), TEREZINHA REZENDE DAVID (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO PROCESSO ANTERIOR COMO PRÉ-REQUISITO À ADMISSÃO DE NOVA AÇÃO – DISPENSA PARA O BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AJG FORMULADO PELOS AUTORES – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2°, do CPC/2015) – segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta – fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1585256/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OFÉLIA DE ALBUQUERQUE PITA CONTRERAS e PASTOR CONTRERAS ZAMBRANA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Proc. nº 1002577-92.2021.8.11.0008), ajuizada pelos apelantes contra GERÔNIMO REZENDE DAVID e TEREZINHA REZENDE DAVID,
indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, III, c/c art. 485, I e IV, ambos do CPC, por entender que “
a repropositura da ação não é admitida de forma automática, devendo implementar requisito faltante que ocasionou a extinção do processo
”, e que, “
nesse aspecto, conforme antes
(...)
foi a inicial indeferida em razão a ausência do recolhimento de custas e taxas iniciais,
(...)
não há falar em deferimento da assistência judiciária gratuita, por ser discussão já superada
”, e, “
não sendo apresentado respectivo comprovante de recolhimento das custas iniciais, o caso é de indeferimento da inicial
” (cf. Id. nº 97291450).

Os apelantes insistem em que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois, segundo alegam, “
não possuem liquidez bastante para custear as despesas processuais
”, uma vez que a “
segunda requerente é aposentada recebe o valor de R$ 998,00 a título de aposentadoria,
(...)
, os extratos bancários em anexo demonstram sua insuficiência financeira, somado ao fato de morar com a filha e não possui imóvel próprio
”, por sua vez, “
o primeiro requerente, apesar de ser médico, atualmente não exerce sua profissão, deixou de atuar no âmbito de sua formação pelo o fato de ter sua licença médica cassada no ano de 2014, desde então, não mais laborou, e não capta renda para o sustento de sua família através de sua profissão
”, sendo que, “
para corroborar com a realidade da insuficiência financeira, o mesmo juntou documentos que comprovam o não pagamento de Imposto de Renda pelo o fato de não auferir renda alguma,
(...)
o que demonstra a veracidade da afirmativa de que não possui condições para suportar as despesas judiciais
”.

Pontuam que “
a jurisprudência usada como parâmetro para a prolação da sentença não se aplica ao presente caso, ainda que seja ação reproposta, pela extinção da anterior sem julgamento de mérito, o autor pode repropor a mesma ação, não se aplicando ao presente caso o art. 486, §1º, do CPC/15,
(...)
, pois não existe vício processual a ser sanado
”, e que, no caso, a verdade é que “
o Juízo a quo deixou de analisar o pedido de gratuidade no presente caso, seja pelo deferimento ou indeferimento, optando por extinguir o feito, e, mesmo podendo intimar a parte autora para efetuar o recolhimento das custas, não o fez
”
.

Sustentam que, “
no ordenamento jurídico existe a possibilidade de concessão da gratuidade na ação reproposta, uma vez que foi colacionado novos documentos e subsidiariamente o pedido para pagamento das custas iniciais ao final do processo. Há entendimento no sentido de que o beneficiário da gratuidade da justiça, cuja benesse foi deferida na segunda ação, estaria dispensado de cumprir o disposto no art. 486, §2º, no tocante à demanda anterior extinta
”, e, ainda que assim não fosse, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, antes de extinguir o feito, deveria ter sido oportunizado o complemento da prova da incapacidade financeira, ou, na pior hipótese, aberto prazo para que recolhessem as custas iniciais, então, por esses motivos, pedem o provimento do recurso “
para cassar a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo a quo para o recebimento da inicial,
(...)

(com)
análise do pedido de gratuidade da justiça, para posteriormente decidir pela concessão ou indeferimento
” (cf. Id. nº 97291453).

Sem contrarrazões à falta de angularização do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz indeferiu liminarmente a petição inicial sob os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, ao bem da verdade, trata-se de ‘repropositura’ de ação congênere referente aos autos n° 1000.341-04.2020.8.11.0106, feito que tramitou na presente Comarca.

Compulsando o feito original, na medida em que não lograram êxito os autores em comprovar o preenchimento das condições para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, e, ausente o recolhimento das taxas iniciais no prazo determinado, foi a inicial indeferida, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Necessário ainda registrar a interposição do Agravo de Instrumento n° 1014894-83.2020.8.11.0000, em desfavor à decisão que negou a assistência judiciária gratuita, recurso desprovido conforme acórdão em anexo.

(...)

Pela leitura da supracitada norma legal, na medida em que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, a lide poderá ser reproposta mediante nova ação. Contudo, a repropositura não é admitida de forma automática, devendo implementar-se o requisito faltante que ocasionou a extinção do processo.

Inobservado tal disposto, a repropositura pura e simples, tal qual no caso em destaque, acarretara nova extinção do processo sem a resolução do mérito.

(...)

Neste aspecto, conforme dantes reverberado, foi a inicial indeferida em razão a ausência do recolhimento de custas e taxas iniciais, razão pela qual não há o que falar no deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, discussão já superada.

Assim, não sendo apresentado o respectivo comprovante de recolhimento das custas iniciais, o caso é de indeferimento da inicial.”

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que, “
para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2°, do CPC/2015) – segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta – fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária
”, referendando o entendimento doutrinário de que, “
da interpretação teleológica e sistemática do art. 268 do CPC e do art. 3° da Lei 1.060/1950, extrai-se a seguinte regra (= enunciado normativo): o autor de nova ação idêntica à proposta anteriormente é obrigado a pagar as custas judicias da primeira ação, salvo se for concedida assistência judiciária na segunda ação. Desconsiderar a interoperação conjunta dos mencionados dispositivos legais, nada mais é do que violá-los e indiretamente restringir o acesso ao Poder Judiciário (art. 5°, inciso XXV, CF)
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1585256/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020).

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPROPOSITURA DE AÇÃO IDÊNTICA A OUTRA, ANTERIORMENTE EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR, COMO PRÉ-REQUISITO PARA A PROPOSITURA DE NOVO PROCESSO. DISPENSA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NA DEMANDA ATUAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O PLENO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que indeferira a concessão dos benefícios da assistência judiciária à parte autora e determinara o recolhimento das custas processuais. III. O Tribunal de origem, a par de dar parcial provimento ao recurso, deferindo, à parte recorrente, o benefício da assistência judiciária, condicionou o recebimento da nova demanda ao recolhimento das custas e honorários advocatícios fixados na demanda idêntica, anteriormente proposta, nos termos do art. 268 do CPC/73, de vez que "a concessão de justiça gratuita somente é válida à parte agravante nos autos principais (nº 0025304-24.2014.4.03.6100), não podendo retroagir para a ação anteriormente proposta (nº 0013797-06.2014.4.03.6100)". IV. Ao assim decidir, o Tribunal de origem o fez em descompasso com o entendimento perfilhado por esta Corte, segundo o qual, para que se viabilize o pleno acesso à Justiça, a regra do art. 268 do CPC/73 (atual art. 486, § 2°, do CPC/2015) - segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta - fica mitigada, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. Precedentes do STJ: AgRg no Ag 1.208.487/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2010; REsp 1.673/ES, Rel. Ministro BUENO DE SOUZA, QUARTA TURMA, DJU de 26/10/1992. V. Acórdão recorrido reformado, pela decisão ora agravada, a fim de afastar a obrigação de a autora comprovar o recolhimento das custas e honorários advocatícios relativos à anterior Ação Ordinária 0013797-06.2014.4.03.6100, como requisito para propositura da presente demanda. VI. Agravo interno improvido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1585256/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020).

Mostra-se prematura, portanto, a extinção do feito nos moldes em que realizado, eis que, antes disso, no mínimo, competia ao juiz pronunciar-se sobre o pedido de AJG formulado pelos autores/apelantes, ainda que fosse para simplesmente reafirmar os motivos lançados na decisão proferida no outro processo, afinal,
ante a própria natureza do instituto, e em se tratando de questão incidental, a decisão que versa sobre a AJG não faz coisa julgada (material ou processual), de modo que a benesse pode ser requerida a qualquer momento, em todos os graus de jurisdição, desde que a parte traga novos elementos probatórios que comprovem a significativa modificação da situação outrora analisada, a ponto de justificar nova análise da presença dos requisitos necessários à concessão da benesse.

No caso, nos autos da ação anterior (Proc. nº 1000341-04.2020.8.11.0106), em 1º Grau, a decisão indeferitória do pedido de AJG foi proferida em 08.07.2020, vindo a ser confirmada, em 2º Grau, por decisão prolata em 17.07.2020, e, ante a inércia dos autores, houve o cancelamento da distribuição, com o trânsito em julgado da sentença 03.09.2020; antes de acabar o mês, em 30.09.2020, os autores já ajuizaram esta nova ação com o mesmo objeto da anterior, inclusive, com o mesmo pedido de AJG, sem, no entanto, demonstração de
que ocorreu significativa modificação do cenário há pouco submetido à análise do mesmo julgador, o que levou ao Juízo de origem à açodada decisão de sequer conhecer da matéria, quando o correto seria apenas rejeitar o pedido de plano, e, então, abrir aos autores a chance de recolher as custas iniciais deste processo, sob pena de novo cancelamento da distribuição.

Sendo assim, é necessário o retorno dos autos à instância de origem para que, antes de mais nada, haja pronunciamento jurisdicional sobre o novo pedido de AJG formulado nos autos, e, caso indeferido, seja oportunizado o recolhimento das custas iniciais e, se estas não forem pagas, seja cancelada a distribuição sem a condenação da parte autora ao custeio das despesas processuais, conforme prevê o artigo 290 do CPC/2015.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença, e, por consequência, determinar a devolução dos autos à instância de origem para adoção dos atos necessários para regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022